Tribunal: TCU
Processo: 040.385/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1482/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.385/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Coutinho Tartalho (XXX.813.611-XX); Elisabete Maria Zotini (XXX.329.258-XX); Fabio Agra Povea (XXX.559.628-XX); Isabela Soares de Lima (XXX.482.567-XX); Marcelo Menezes Cunha (XXX.550.085-XX); Marcelo Muller (XXX.575.980-XX); Marlon Bomfim Simoes (XXX.475.995-XX); Monica Ferreira da Silva (XXX.700.337-XX); Renzo Patrick de Lima Ribeiro (XXX.269.216-XX); Rodrigo Baptista (XXX.419.839-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.